Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela douta Procuradoria de Justiça[1] e se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[2], a ação mandamental no bojo da qual fora editada a decisão agravada fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com fulcro no art. 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição da segurança postulada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22629603. [2] - ID 75548267 – MS 0706334-85.2020.8.07.0018